Tribunal: STF
Processo: AI 472838
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-16
Data de publicação: 2003-12-16

Ementa:
EMENTA: Condomínio. Permanência de animais. Controvérsia que
demanda o exame de normas infraconstitucionais e de provas (Súmula
279). Ausência de prequestionamento (Súmula 282). Fundamentos da
decisão agravada inatacados. Regimental não provid